Tribunal: TJDFT
Processo: 0750241-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO REQUERIDO POR EX-CÔNJUGE. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUPLEMENTAR. ARTIGO 1.704, CAPUT DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA DA CÔNJUGE VIRAGO. IDADE PRODUTIVA. POSSIBILIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. PANDEMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dever de prestar alimentos entre os cônjuges separados judicialmente tem natureza excepcional e meramente suplementar (artigo 1.704, caput do Código Civil), mais ainda em casos de divórcio.
2. No que tange ao dever de prestação de alimentos ao ex-cônjuge, o mesmo decorre do dever de mútua assistência entre os conviventes e da solidariedade familiar que orienta a vida afetiva.
3. “Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.” (STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
4. Sendo a apelante pessoa jovem, nenhuma informação relativa a problemas de saúde, idade produtiva (45 anos), aptidão para conseguir ocupação que lhe permita manter o próprio sustento, não se mostra nem justo, nem razoável, estender de 1 (um) para 3 (três) anos o período relativo ao recebimento da verba alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido.